Tribunal: TJDFT
Processo: 0751601-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. ICMS. ART. 155, II, § 2o, VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS INTERNA E INTERESTADUAL (DIFAL). FATO GERADOR DO IMPOSTO. HOTEL LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. FORNECIMENTO PRESENCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS A HÓSPEDES RESIDENTES NO DISTRITO FEDERAL. VALORES DE DIFAL PARA O DISTRITO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra necessariamente em seu não conhecimento, por conta de haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Recurso conhecido em parte.
2. O art. 155, § 2o, inciso VII, da Constituição Federal estabelece que, nas operações que envolvam a circulação interestadual de mercadorias, em que se destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte ou não, localizado em outro Estado da Federação, a diferença entre a alíquota interna e a interestadual caberá ao Estado de localização do destinatário do bem.
3. No caso, apesar de os hospedes, destinatários do bem, serem domiciliados no Distrito Federal, encontravam-se no Estado Paraná quando houve o fornecimento e consumo da mercadoria (alimentação), não havendo que se falar em diferença de alíquotas em favor do Distrito Federal.
4. Nos termos do artigo 12, inciso II, da Lei Complementar 87/96, bem como do art. 5°, inciso VI da Lei Distrital no 1.254/96, a ocorrência do fato gerador do imposto se dá no momento em que é fornecida a alimentação pelo estabelecimento. Nesse sentido, verifica-se que o fato gerador do ICMS ocorreu com a disponibilização de refeições e bebidas pelo hotel localizado no Estado do Paraná, local da operação, do fato gerador, fatos definidores do sujeito ativo do imposto.
5. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.